Tribunal: TJDFT
Processo: 0039812-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039812-89.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VISTA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: CIBELE MARTINS JACQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. AVERBAÇÃO DE HABITE-SE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A existência de distrato extrajudicial não obsta o ajuizamento de demanda, pelo consumidor, com vistas à discussão dos valores decorrentes da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 5. A efetiva entrega da unidade imobiliária coincide com a data de entrega das chaves ao comprador, uma vez que a averbação da "carta de habite-se" na certidão de ônus do imóvel se mostra como evento anterior, necessário à obtenção de financiamento bancário do saldo devedor da unidade, bem como sua ocupação ou exploração econômica pelo comprador. 6. Averbada a “carta de habite-se” em data posterior à prevista contratualmente, não há como afastar o inadimplemento contratual da construtora. 7. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 8. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante. 9. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora. 10. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar, como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 11. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 12. Não são incompatíveis entre si os pleitos destinados à rescisão contratual por inadimplemento e a cobrança de multa contratual moratória. 13. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 14. Recurso da ré conhecido e desprovido. 15. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a turma julgadora não se atentou à hipótese de incidência da tese fixada pelo STJ concernente à impossibilidade de inversão de cláusula contratual em desfavor da vendedora quando já há cláusula contratual prevendo penalidade em seu desfavor (tema 971). Pede seja afastada a inversão da cláusula do contrato em seu desfavor, em obediência à tese firmada pela Corte Superior no tema 971. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028